Tribunal: TJMT
Processo: 1007755-07.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Requisitos da prisão preventiva. Indícios suficientes de autoria. Ausência de fundamentação idônea. Predicados pessoais favoráveis. Suficiência de medidas cautelares diversas. Ordem parcialmente concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007755-07.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSIANE DA CRUZ NASCIMENTO STREY - CPF: 016.742.941-82 (ADVOGADO), LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO (IMPETRADO), ALTAIR JUNIOR SCHONS - CPF: 070.802.241-36 (PACIENTE), JOSIANE DA CRUZ NASCIMENTO STREY - CPF: 016.742.941-82 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), WELLINGTON JOHN DA SILVA TRIPODI - CPF: 097.442.641-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas.
Requisitos da p
risão preventiva.
Indícios suficientes de autoria.
Ausência de fundamentação idônea.

Predicados pessoais favoráveis.
S
uficiência de
medidas cautelares diversas
.

Ordem
parcialmente concedida
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006)
, visando a revogação da custódia cautelar ou substituição por medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

2.
Há
quatro
questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais
que autorizam a
prisão preventiva do paciente; (
ii
)
definir se há fundamentação idônea na decisão combatida; (
iii
)
avaliar
se os predicados pessoais favoráveis do paciente são suficientes para a revogação da medida constritiva;

e (
iv
) certificar se há possibilidade da
substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

3.
A via do
habeas corpus
não comporta dilação probatória, sendo incabível a análise aprofundada dos elementos fáticos relativos à autoria
delitiva.

4.
O suposto risco de
reiteração delitiva, fundada em
uma única
ação penal
em trâmite
por fato ocorrido há quatro anos
, não se mostra atual ou suficiente para justificar
a prisão diante d
o risco concreto de
renitência
criminosa,
especialmente porque sobreveio sentença absolutória, em fase recursal.

5. As particularidades do caso somadas a ausência de gravidade concreta da conduta, além daquela inerente ao próprio tipo penal, bem como pela quantidade de droga não ser exorbitante, recomendam a aplicação de medidas cautelares alternativas, igualmente eficazes para resguardar a ordem pública, especialmente ao considerar os
predicados pessoais favoráveis
do paciente.

IV. Dispositivo
e tese

6
. Ordem
parcialmente

concedida
para substituir a prisão por cautelares alternativas.

Tese de julgamento: “A existência de uma única ação penal em andamento, por fato ocorrido há alguns anos, além de superveniente sentença absolutória recorrível, não é suficiente para demonstrar o risco concreto de reiteração criminosa”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 282, I e II; 311; 312; 319, I e IV. Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 93.086/RS, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 27/02/2018,
DJe
07/03/2018; STJ,
AgRg
no HC 788.971/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07/02/2023; STJ,
AgRg
no HC 852.117/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/09/2023; STJ,
AgRg
no HC 897.053/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 19/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de ALTAIR JUNIOR SCHONS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1
º
Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

A impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
13/03/2025 e, em audiência de custódia realizada em 15/03/2025, teve a prisão convertida em preventiva.

Sustenta
que inexistem os requisitos da prisão preventiva, pois não houve comprovação da traficância, sendo que a quantidade de droga apreendida não é suficiente para a caracterização do delito.
Além disso, alega acerca d
a ausência de fundamentação idônea, uma vez que não ficaram demonstrados os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

De outro viés,
argumenta
que é possível a aplicação de medidas cautelares alternativas,
previstas no art. 319 do CPP,
destacando os predicados pessoais favoráveis d
o paciente, como
primariedade,
bons antecedentes
,

resi
dência fixa e trabalho lícito,
além de ser provedor da família, possuindo mãe e avó idosas com problemas de saúde.

Diante disso, requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, substituída por
medidas cautelares alternativas

(Id

274453861
).

Anexou documentos (Id
274453862
até
274453873
)

O pedido de liminar foi
indeferido

em sede de
plantão
judiciário pelo Des. Orlando de Almeida Perri
(Id
274451865
).

O Juízo singular prestou informações
(Id
274932396
).

A i.
PGJ
manifestou pela
denegação

da ordem (Id
278625373
).

É o relatório.

Inclua-se em
pauta.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Consta que o paciente

ALTAIR JUNIOR SCHONS
foi preso em flagrante no dia 13/03/2025, em conjunto com
o ocupante da motocicleta
(Wellington John Da Silva
Tripodi
)
, pela suposta prática do crime de
tráfico de
drogas (art. 33,
caput
,
da Lei
nº 11.343/2006)
.

Em audiência de custódia, realizada no dia
15/03/2025
, o Juiz Plantonista conv
erteu a prisão em flagrante do
paciente em preventiva,
sob a seguinte fundamentação:

“(...)
De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.

Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Há provas da existência do crime, consoante se extrai do auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão acostado aos autos, exame pericial preliminar de entorpecente e boletim de ocorrência.

(...) Desta feita, reforçando o
fumus
bonis
iuris,
tem-se pela narrativa que o custodiado estaria,03(três) unidade(s) de Substância análoga a Pasta Base - Pedras Grandes de
Substancia
Análoga a Pasta Base de Cocaína, Lacre: ENVELOPE LACRADO Nº 06187255, Código de Apreensão 8C457 (em Custódia na Delegacia)

(...) Da leitura do referido dispositivo, percebe-se que a infração não é caracterizada tão somente na venda de entorpecentes ilícitos, posto que há diversas outras condutas incriminadas, como a de simplesmente guardar e ter em depósito a substância entorpecente, desde que com o propósito de mercancia.

Assim, não há necessidade que tenha
sido o
custodiado flagrado praticando a venda, pois, mostra-se suficiente, para tanto, que os elementos informativos evidenciem tal intento, como ocorre no caso vertente.

Ademais, o custodiado
,
responde ação penal
pelo crime de tráfico nos autos
: 1010986-58.2021.8.11.0040, tendo recebido liberdade provisória com cautelares voltou a supostamente delinquir, inclusive no mesmo crime tráfico de drogas, conforme
noticia
dos presentes autos, o que evidencia a necessidade de resguardar a ordem pública, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes, neste caso.

Com efeito, verifica-se que a materialidade e indícios de autoria do delito de tráfico de drogas, num juízo de cognição sumária, restaram evidenciadas.

Por tais razões, o Estado deve apresentar combatividade enérgica contra crimes de tal natureza, ensejando a constrição cautelar como
garantia da ordem pública
.

Por fim, ao reforço de argumentação, a necessidade de segregação cautelar do custodiado exsurge do fato de que o crime de tráfico de substância entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública, porque as drogas causam dependência física e psíquica, além de ocasionarem efeitos nefastos sobre as bases econômicas, culturais e políticas da sociedade, cujo aprisionamentos dos agentes é medida que se impõe para se assegurar tal garantia.

(...) Nesse sentido, tem-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes.

Diante o exposto, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
da custodiado
ALTAIR JUNIOR SCHONS
já qualificado nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA.Expeça-se o mandado de prisão”
(
PJe
nº 1003501-65.2025.8.11.0040).

O
J
uízo da
1º Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT determinou a remessa dos autos a 5º Vara Criminal da Comarca de Sinop em 23/04/2025,
declarando-se
incompetente para julgar as infrações penais previstas na Lei nº 11.343/2006
(Inquérito Policial nº1004706-32.2025.8.11.0040).

A impetrante sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; a decisão carece de fundamentação idônea quanto aos requisitos do art. 312 do CPP; o paciente possui predicados pessoais favoráveis suficientes para a revogação da medida constritiva;
possibilidade de substituição da prisão preventiva

por medidas cautelares diversas
.

Com a detida análise dos argumentos trazidos nesta impetração e da decisão combatida, verifico que a pretensão liberatória merece ser
acolhida
.

De início, a
impetrante sustenta acerca da inexistência
indícios suficientes de
autoria
delitiva
, argumentando, em suma, que não ficou demonstrada a traficância, especialmente
ao
considera
r
que não foi apreendido dinheiro ou outro
apetrecho
que demonstre a prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no
art. 33,
caput
,
da Lei
nº 11.343/2006
.

Todavia, cumpre observar que o
habeas corpus
é
dotado de cognição sumária e vocacionado à tutela da liberdade de locomoção,
de modo qu
e
não se presta
a
valoração aprofundada do conjunto fático-probatório, notadamente quando a controvérsia demanda dilação probatória para sua elucidação, incompatível com a via estreita do
writ
.

Nesse sentido é a orientação do c. STJ:

“(...) ‘A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-
probatório, não condizente com a angusta via do writ, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal’ (HC n. 363.791/MG, Sexta Turma,
Relª
. Minª. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
de 30/9/2016). (...)”
(RHC 93.086/RS, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 27/02/2018,
DJe
07/03/2018).

No caso em questão,

ao contrário do alegado,
não é possível afastar a traficância somente com base na quantidade de
drogas
apreendida
s
, a qua
l
não pode ser considerada
ínfima, pois
se trata de

4,41g
maconha e
três porções grandes

de
pasta-base de cocaína
,

pesando 98,77g
,
conforme Termo de Exibição e Apreensão n
º

2025.16.116458
e Laudo Pericial n
º

543.3.10.9907.2025.013674-A01
(
autos
nº
1003501-65.2025.8.11.0040
), além de ser relevante consignar a respeito da diversidade de drogas apreendidas
.

Frise-se que os policiais estavam em rondas e depararam-se com dois indivíduos, dentre eles o paciente, em uma motocicleta, sendo que tentaram dispensar um objeto (droga) ao visualizarem a guarnição da Polícia.

Não obstante a ausência de
apreensão de
qualquer
outro

instrumento comumente
u
tilizado
no tráfico
,
como
dinheiro, balança de precisão ou
algum

elemento
capaz de indicar a destinação mercantil dos entorpecentes
, consoante alegado pela impetrante, tal fator não é suficiente para afastar,
neste momento processual
,
eventual prática
do delito de tráfico de drogas
,
porquanto a análise da caracterização ou não do crime será feita durante a fas
e
processual.

Conquanto a tese defensiva seja no sentido de que o paciente é usuário de drogas e as drogas destinavam
a
esse fim, c
onvém destacar que a
“condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Orientativo nº 03).

Nest
a fase inicial
basta a existência de
indícios
de autoria ou de participação, sendo que a efetiva comprovação do envolvimento ou não do paciente com o tráfico de drogas será apurado durante a instrução criminal
, de modo que as alegações defensivas derem ser submetidas ao juiz da causa.

Conforme entendimento da Corte Superior
“reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar, a priori, implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido,
não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
(
AgRg
no HC 788.971/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j.
0
7/
0
2/2023)
.

Por outro lado, o

fundamento
que lastreia a constrição atacada
consiste n
a necessidade da medida constritiva para a
garantia da ordem pública,
extraída do
risco

de reiteração delitiva.

Infere-se da decisão prolatada pelo Juízo singular que o paciente
possui ação penal em andamento em seu desfavor (
n
º

1010986-
58.2021.8.11.0040
)
,
em fase recursal,
inclusive pela prática de delito da mesma
espécie
, isto é, tráfico de drogas.
A autoridade apontada como coatora
ponderou
que o paciente havia recebido o benefício de liberdade provisória no referido processo, porém voltou a praticar ilícito penal
.

Ocorre que
, em consulta ao Sistema
PJe
/1º grau,
no que se refere
à
citada ação penal
, constata-se que
o paciente foi colocado em liberdade no ano de

2021
, de modo que teria
s
upostamente
voltado
à
prática delitiva
decorridos alguns
anos

(cerca de quatro anos)
.

Diante do
longo decurso
de tempo
da
única
ação penal que pesa em desfavor do paciente
, não
se evidencia
habitualidade delitiva
apta a retirar o beneficiário do convívio social e, portanto, não
está devidamente
demonstrada
a possibilidade real de o
paciente

reiterar na prática criminosa, especialmente ao considerar que
na ação penal supracitada

o Juízo singular
julgou
pela
absolvição

do paciente, e
ncontra
ndo
-se
o feito
em fase recursal
.

Alia-se ao fato de que a conduta criminosa
em si
não
se revestiu de
elevada gravidade

a justificar a medida extrema, pois o paciente
e o
coinvestigado
foram abordados em ação policial
de rotina
, quando a guarnição estava em rondas e se deparou com ambos
trafegando em uma motocicleta
,
ocasião em que teria

arremess
ado
um inv
ó
lucro preto
que se tratava de droga.

Note-se, porém, q
ue não havia prévias informações a respeito do paciente
com envolvimento no tráfico de drogas,
que demonstrassem eventual periculosidade do paciente,
além de que
a quantidade de droga
s
apreendida
s

não se mostra exorbitante
, pois
se
trata de
98,77
g

de pasta-base de cocaína e
4,41
g
de maconha.

O c. Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que
“a prisão cautelar é invariavelmente excepcional, subordinando-se à demonstração de sua criteriosa imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não em relação à percepção do julgador a respeito da gravidade abstrata do tipo penal”
(
AgRg
no HC 852.117/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/9/2023).

Desse modo, não se extrai do presente caso fundamentos concretos que demonstrem a imprescindibilidade da medida
segregatícia
para resguardar a ordem pública,
principalmente
porque não está evidenciado o
risco
concreto

de renitência criminosa
, ou mesmo que outras medidas cautelares seriam insuficientes
na hipótese.

Pelo contrário, há que levar em consideração os
predicados pessoais favoráveis
do paciente, que, embora não sejam garantidores do direito à liberdade, quando isoladamente considerados, devem ser sopesados de forma positiva quando aliados as circunstâncias do caso que não transcendem a normalidade do tipo.

Nesse aspecto, convém ressaltar que o paciente
é primário,
possui
bons antecedentes, bem como tem
residência fixa no município de Sorriso
/MT
, conforme comprovante de residência
“Rua São Bernardo, 1908
,
Bairro São José I – Sorriso/MT”

(Id
274453871
)
;
e ainda, possui
ocupação
lícita como
“servente de
pedreiro
”, autônomo, sendo inclusive juntada declaração de seu empregador (Cristiano Rodrigues dos Santos), afirmando que o paciente
“encontra-se sob minha dependência em caráter de emprego”
;
“exerce a função de servente, realizando diárias
para mim na cidade de Sorriso/MT há aproximadamente 1 (um) ano”
(Id
274453865
)
. Ademais, consoante asseverado pelo patrono do paciente, este é
provedor/cuidador da avó e
da
mãe
, as quais estão acometidas por
problemas de saúde,
juntando
documentos
respectivos

n
a peça inicial.

Oportuno ressaltar em relação
à

primariedade
do paciente
que
,
em
consulta
aos autos da ação penal
em seu desfavor
, infere-se que não há sentença penal condenatória transitada em julgado,
pelo contrário,
o magistrado de
primeiro grau

julgou
no sentido de
absolver
o
paciente, conforme já mencionado
, fator este que deve ser sopesado, por ora, em seu benefício.

Nessa seara,
colhe-se julgado
do
c.
STJ:

“(...)

Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos do art. 282, I e II, c/c o art. 312, ambos do CPP. 2. O perigo do estado da liberdade do agente não pode ser mensurado, tão somente, na quantidade de droga, especialmente quando se afiguram frágeis os elementos trazidos aos autos para fins de justificar o risco de renitência delitiva e
acrescida pela comprovada primariedade do réu. 3. A imposição das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, consoante as diretrizes do art. 319 do Código de Processo Penal, se adequa ao acautelamento da ordem pública.”

(
AgRg
no HC 897.053/SP,
Rel. Min.
Rog
é
rio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j
.
em 19/
0
8/2024
).

Em síntese, as particularidades do caso revelam a desnecessidade da manutenção da segregação do paciente, mormente porque eventual risco ao meio social pode ser resguardado
por meio de
medidas cautelares mais brandas, dispostas no art. 319 do CPP.

Portanto,
sopesados
os fundamentos do decreto constritivo, os bons predicados pessoais do paciente e, principalmente, a excepcionalidade da prisão cautelar, mostra-se recomendável a substituição da custódia por outras medidas cautelares, que também possuem natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a finalidade que se destinam.

Ante todo o exposto, em
dissonância
d
o parecer d
a i. PGJ,
concedo parcialmente
a ordem de
habeas corpus
para

substituir a prisão preventiva do paciente
ALTAIR JUNIOR SCHONS

pelas seguintes medidas cautelares: 1)
comparecimento periódico ao Juízo de origem para informar e justificar suas atividades, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa; 2) comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;
3)
não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial;
4
)
declarar o endereço onde poderá ser encontrado,
comunicando
à autoridade judiciária eventual mudança de
e
ndereço (CPP, art. 319, I e IV),
ressalvada a dispensa de qualquer delas pelo Juízo singular, sem prejuízo da fixação de outras medidas

que entender cabíveis.

Por conseguinte,
comunique-se
ao Juízo de origem para expedição de alvará de soltura,
observadas as medidas cautelares impostas, sob pena de revogação do benefício, colocando o paciente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise do caso porque chamou a atenção a circunstância de que o paciente teria cometido o narcotráfico ora em exame enquanto gozava de liberdade provisória concedida em outro processo criminal a que também responde pelo crime de tráfico de drogas, sendo pacífico o entendimento desta Câmara julgadora no sentido de que avulta necessária a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando o agente, beneficiado por liberdade provisória em processo criminal anterior, comete novo delito.

Todavia, a despeito da similitude das circunstâncias fáticas em que ocorreram as prisões em flagrante do paciente pelos fatos que ensejaram o ajuizamento da ação penal n. 1010986-58.2021.8.11.0040 e, posteriormente, a lavratura do APFD n. 1003501-65.2025.8.11.0040 – ora em análise; compulsadas as informações disponíveis no sistema PJe 1º Grau, foi possível constatar que ALTAIR JUNIOR SCHONS foi absolvido na ação penal n. 1010986-58.2021.8.11.0040 em razão da suposta insuficiência de provas a atribuir-lhe a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, por entender o magistrado
a quo
que a instrução criminal não esclareceu a contento a quem pertencia o narcótico apreendido em um dos quartos da residência da avó do paciente, imóvel indicado por denúncia anônima como possível “boca de fumo” e onde o beneficiário deste
writ
foi surpreendido por policiais militares juntamente com outros três corréus, um deles condenado por posse de drogas para uso pessoal.

Nessas condições, apesar da ausência de trânsito em julgado, visto que a sentença absolutória foi alvo de apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual, ainda não julgada –, entendo que tais particularidades arrefecem o
periculum libertatis
, máxime quando confrontadas com a quantidade não tão expressiva de entorpecentes confiscada no contexto do APFD n. 1003501-65.2025.8.11.0040.

Por esses motivos,
acompanho
o douto relator e encaminho meu voto pela concessão parcial da ordem, para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025